Tribunal: TJSP
Processo: 0010879-36.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de execução. Suspensão da execução pela falta de localização de bens penhoráveis. Desarquivamento. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Execução julgada extinta, com suporte no artigo 487, II, do CPC.
Apelação da autora. Insurgência quanto ao reconhecimento da prescrição. Prazo quinquenal. Aplicação do entendimento firmado no

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de execução. Suspensão da execução pela falta de localização de bens penhoráveis. Desarquivamento. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Execução julgada extinta, com suporte no artigo 487, II, do CPC.
Apelação da autora. Insurgência quanto ao reconhecimento da prescrição. Prazo quinquenal. Aplicação do entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412, do C. STJ. Entendimento vinculante. Movimentação do processo antes de escoado o prazo estabelecido. Prescrição afastada. Sentença reformada. Recurso provido.